Tribunal: TJPA
Processo: 0003326-62.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003326-62.2018.8.14.0004

APELANTE: VANCLIFISON DA CRUZ DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou Vanclifison da Cruz de Souza à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). O apelante, em conjunto com o adolescente Renilson dos Anjos Lima, subtraiu a motocicleta da vítima Carlos Alberto Costa Mendes, mediante grave ameaça e uso de faca, imobilizando e amarrando a vítima durante a execução do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas para sustentar a condenação e o pleito de absolvição; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante está amparada em elementos probatórios sólidos, consistentes nas declarações da vítima, depoimentos de testemunhas, confissão do apelante e depoimento do adolescente Renilson dos Anjos Lima. Tais elementos, produzidos sob o crivo do contraditório, corroboram de forma robusta a materialidade e a autoria do delito, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em crimes contra o patrimônio, conforme jurisprudência consolidada.

A alegação de ausência de provas para a condenação não merece acolhimento. A recuperação da res furtiva (motocicleta) e o reconhecimento do apelante pela vítima e testemunhas reforçam a robustez do conjunto probatório. A versão apresentada pela defesa não apresenta elementos capazes de desconstituir a veracidade das provas produzidas.

Quanto ao envolvimento do adolescente Renilson dos Anjos Lima, a materialidade de sua participação está devidamente demonstrada nos autos, sendo irrelevante a comprovação de "corrupção do menor" para configurar a majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada. O magistrado considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade das ameaças e agressões físicas cometidas contra a vítima, além da premeditação evidenciada pela forma de execução do delito. A fixação da pena está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a pena definitiva aplicada. Não há elementos nos autos que justifiquem a modificação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.

A majorante do concurso de pessoas se aplica mesmo nos casos em que um dos agentes seja menor de idade, desde que demonstrada sua participação no crime.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 355.084/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2016; STJ, RHC 131.168/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Vanclifison Da Cruz De Souza
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, caput do CP e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do réu e a fixação da pena base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 26/03/2018, por volta das 21h, na Rodovia Almerinm Panaicá, no município de Almerim/PA, o indiciado VANCLIFISON DA CRUZ DE SOUZA, justamente com o adolescente RENILSON DOS ANJOS LIMA, O “Xuxinha”, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça da vítima CARLOS ALBERTO COSTA MENDES.

Descreve os autos em epigrafe que a vítima trafegava pela via pública, quando recebeu sinal do VANCLIFISON e do adolescente RENILSON DOS ANJOS LIMA, que lhe pediu uma carona, por conhecer os nacionais parou para fazer uma corrida.

Incontinenti
, o investigado – encostou uma faca no pescoço da vítima, mandando parar a moto, colocando a vítima no meio deles. A vítima então foi levada para a Serra da Comara, onde foi amarrada com uma corda e preso a um tronco de madeira.

Logo em seguida, o investigado começou a agredir Carlos Alberto, com chutes.

Assim, após o acontecido, a vítima conseguiu soltar-se, momento em que dirigiu-se até a delegacia para informar o acontecido.

A polícia juntamente com a vítima conseguiram localizar a motocicleta embaixo de uma árvore na pista de motocross.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que o fato delituoso anotado acima, conforme o relato (fls.04-09).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição do acusado,
não merece acolhimento a defesa
.

Constata-se que os autos contêm elementos sólidos que sustentam a acusação. Entre esses, destacam-se as declarações da vítima, o depoimento do adolescente Renilson, os testemunhos de acusação e a confissão do apelante, colhidos em juízo e registrados em sistema audiovisual anexado aos autos eletrônicos. Tais elementos constituem base jurídica suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

Cabe ressaltar que a palavra da vítima, em especial, merece destaque, pois, em crimes contra o patrimônio, a doutrina e a jurisprudência a privilegiam, especialmente quando corroborada por outras provas produzidas durante a instrução, como no presente caso.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos. Vale lembrar que o crime em questão tem natureza formal, prescindindo de comprovação de corrupção efetiva. O envolvimento do menor foi demonstrado, sendo sua qualificação e idade atestadas nos autos. Assim, a pretensão de absolvição com base na ausência de comprovação da efetiva corrupção do adolescente não merece prosperar.

A defesa requer a reforma da fixação da pena-base, não merece acolhimento a defesa
.

Na dosimetria
,
observa-se que o magistrado fundamentou adequadamente o afastamento do mínimo legal, considerando circunstâncias desfavoráveis ao apelante, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação da pena ocorreu dentro do critério trifásico adotado pela legislação penal, não havendo desarrazoabilidade evidente que justifique a revisão.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024